Tribunal: TJPA
Processo: 0807641-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807641-68.2021.8.14.0401

APELANTE: MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNICIÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE E VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A DEZ PORCENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATOS - TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO COMO ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas redimensionando, de ofício, a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Michel Romulo Ferreira Cordeiro,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
(cf. ID 6067686).

Inconformada, a defesa requer: (a) a aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante; e (b) o reconhecimento da teoria da coculpabilidade do estado como atenuante genérica
(cf. ID

6067701)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o improvimento (cf. ID 6334368).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 6545996).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA TEORIA DA COCULPABILIDADE

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, com o objetivo de que o apelante seja absolvido por atipicidade material. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de atenuante genérica calcada na teoria da coculpabilidade.

No que concerne ao princípio da bagatela, é cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu, para a sua incidência, a necessidade de preenchimento simultâneo de quatro pressupostos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o réu é reincidente, pois tem condenação transitada em julgado no processo n. 0019236-05.2018.814.0401, o que evidencia a maior reprovabilidade do comportamento do apelante, atingindo, portanto, o terceiro requisito de concessão da benesse engendrado pelo Pretório Excelso.

Não bastasse isso, constato que a
res furtiva
foi avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), o que supera o percentual de 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eleito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial.

Vale lembrar à defesa que o valor ínfimo a ser considerado para a aplicação do princípio em questão é o do objeto furtado, e não o da “solda” que serviria para consertar o cordão de ouro que foi quebrado quando arrancado do pescoço da vítima, como pretendido.

Nesse contexto, entendo inviável a incidência do princípio da insignificância ao caso sob testilha, na medida em que estão reunidos elementos (reincidência e valor da
res
) que, isolados, já poderiam se prestar a afastar a aplicação do princípio em comento.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AVALIAÇÃO INDIRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. (...). 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte Superior para aferição da mínima ofensividade da conduta. Ademais, questionamentos acerca do valor apurado em avaliação indireta não autorizam a presunção, nesta instância extraordinária, do pequeno valor do objeto do crime. 3. Somado a isso, ressaltou-se a multirreincidência do agravante, que "ostenta, em seu desfavor, quatro condenações, por crimes anteriores, amparadas por sentenças judiciais transitadas em julgado (três furtos qualificados e um roubo majorado), o que corrobora a reprovabilidade do seu comportamento. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2364778 MS 2023/0172803-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

Pleito indeferido.

Quanto à atenuante calcada na teoria da coculpabilidade, sem necessidade de maiores delongas, entendo ser incabível no ordenamento, pois as condições sociais ou econômicas desfavoráveis não podem servir para justificar comportamentos criminosos, na medida em que estimularia a prática de delitos. Tampouco a tese foi encampada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra a jurisprudência a seguir destacada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 4.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013. 5. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1318170 PR 2018/0154969-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

Outrossim, ainda que fosse possível o reconhecimento da teoria suscitada, como atenuante genérica, haveria a necessidade de demonstração nos autos de relevante e concreta omissão estatal que justificasse a prática criminosa por parte do apelante, o que não se verificou no caso

Pedido também indeferido.

3 - DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem realizada pelo Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos na segunda fase, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação, à luz do princípio do
favor rei
. Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato (ID 6067686):

A certidão de antecedentes criminais (Num. 27243028) demonstra que o réu é reincidente em crime contra o patrimônio, ele ostenta sentença condenatória transitada em julgado pela prática do delito de roubo (Proc. nº 0019236-05.2018.814.0401); assim, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanções em 5 (cinco) meses de reclusão e em 5 (cinco) dias-multa. Em juízo, o acusado confessou a autoria do furto, razão pela qual, nos termos dos artigos 65, III, “d”, e 67 do Código Penal, atenuo as reprimendas em 4 (quatro) meses de reclusão e em 4 (quatro) dias-multa (reincidência prepondera sobre a confissão). Não há causa de diminuição ou de aumento de censura. Assim, torno as penas concretas e definitivas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Extrai-se do excerto que o MM. Magistrado fez prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, o que contraria a jurisprudência vinculante insculpida no Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ, que determina, nos casos de concomitância de ambos, a compensação integral, salvo se o réu for multirreincidente, o que não é o caso.

Dessa forma, a nova dosimetria da reprimenda do apelante é medida que se impõe, cabendo antes uma observação: ocorre que a pena de multa fixada se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 68 (sessenta e oito) dias-multa, e não 21 (vinte e um), quantitativo esse que, porém, será respeitado como um teto, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Isso posto, passo à nova dosagem da pena do apelante

Na primeira fase, mantenho as valorações das circunstâncias judiciais e os cálculos realizados pelo Juízo
a quo
, que resultaram na pena física basilar de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase, promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Nesse contexto, a pena física intermediária permanece no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno definitiva a pena física de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

A reprimenda reformada demandaria a pena de multa de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, o que superaria o teto dos 21 (vinte e um) dias-multa estabelecido em sentença, motivo por que torno esse quantitativo definitivo, com valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o semiaberto fixado pelo Juízo de primeiro grau, a despeito de o réu ser reincidente.

Ainda considerando a reincidência do apelante, bem como a análise desfavorável do vetor das circunstâncias do crime, deixo de aplicar as benesses dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, não sendo a medida socialmente recomendável, eis que o réu delinquiu pela segunda vez em crime contra o patrimônio.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/01/2024